Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DESPACHO Exclua-se o documento de ID 55600121 posto que não tem pertinência com os presentes autos. Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403